Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-77.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001223-77.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JURACI MERCI - CPF: 446.840.539-20 (APELANTE), ELIZA CRISTINA MERCI - CPF: 341.020.602-78 (APELANTE), JOHANNES KWIECINSKI - CPF: 902.106.541-04 (APELANTE), GONCALO JACO DE ALMEIDA (APELADO), GONCALO JACO DE ALMEIDA - CPF: 328.687.231-87 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ANA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 956.428.111-34 (APELADO), ELZA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 993.618.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. TITULARIDADE FORMAL VERSUS EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. POSSE CONSOLIDADA POR MAIS DE QUINZE ANOS. ABANDONO DO IMÓVEL PELOS PROPRIETÁRIOS FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pelos proprietários formais de lote urbano em face de ocupantes que alegaram usucapião extraordinário como matéria de defesa, tendo o juízo reconhecido a posse consolidada dos réus por mais de quinze anos e o abandono do imóvel pelos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a titularidade formal do imóvel é suficiente para o êxito da ação reivindicatória quando confrontada com posse consolidada exercida com função social, e se a exceção de usucapião extraordinário pode afastar a pretensão possessória dos proprietários registrais.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige não apenas a comprovação da titularidade dominial, mas também a demonstração do exercício efetivo da posse pelos proprietários, requisito não atendido pelos apelantes que abandonaram o imóvel por décadas.

4. Os apelados demonstraram através de robusta prova testemunhal o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de quinze anos, com ânimo de dono, preenchendo os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

5. A exceção de usucapião, embora não produza efeito mandamental nem eficácia erga omnes, constitui matéria de defesa válida para afastar pretensões possessórias quando demonstrados seus requisitos legais.

6. A função social da propriedade, prevista no artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, impõe que a posse funcionalizada prevaleça sobre a propriedade formal desprovida de destinação econômica ou social.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A ação reivindicatória não prospera quando os proprietários formais não demonstram o exercício efetivo da posse e os ocupantes comprovam posse consolidada com função social por prazo superior a quinze anos, configurando exceção de usucapião extraordinário como matéria de defesa válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC, art. 1.238; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 10061514020238110013, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/11/2024; TJMT, Embargos de Declaração, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/05/2024; TJMT, Apelação Cível, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JURACI MERCI
e
ELIZA CRISTINA MERCI
, representados por
JOHANNES KWIECINSKI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação Reivindicatória, registrada sob o n. 0001223-77.2015.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
GONÇALO JACÓ DE ALMEIDA
e
ANA ROSA DO NASCIMENTO
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
, bem como,
CONDENO
U

o autor ao pagamento das custas processuais, bem com, honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
se
suspend
e

em razão de concessão
aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Na origem, a parte autora ajuizou a demanda
com
fundamento de que é legítima possuidora do lote 04, Quadra 94, do Jardim Eldorado, matriculado sob o n. 94.531, e que os réus, sem autorização, adentraram no imóvel, estabeleceram moradia e se recusam a desocupá-lo
,
postulando imissão na posse contra os réus que ocupam o imóvel.

Em c
ontestação
, os

r
éus alegam posse desde 1999, de forma contínua, pública e pacífica, invocando usucapião como fato impeditivo.

Na s
entença
de
Improcedência
, o
Juízo reconheceu titularidade formal dos autores, mas ausência de prova do exercício da posse
, c
onsider
and
o comprovada a
posse dos réus por mais de 15 anos, com ânimo de dono, atendendo à função social da propriedade (art. 5o, XXIII, CF/88 e art. 1.238, CC).

Irresignado
s
, os a
utores
em suas razões recursais de apelação
, representados pela Defensoria Pública, sustentam fragilidade probatória da posse dos réus (apenas dois comprovantes: 2001 e 2015), ausência de prova de posse ininterrupta, não cumprimento dos requisitos dos arts. 1.238 e 1.240 do CC, e falta de comprovação de que os réus não possuem outro imóvel. Requerem provimento para julgar procedentes os pedidos autorais e isenção de custas/honorários.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas (id.
307037864), s
ustenta
ndo
que a decisão recorrida merece
ser mantida,
por
sintonia com as normas que regem a matéria
, sobretudo por
ausência de comprovação d
e
esbulho possessório,

pela robustez do conjunto probatório diante dos princípios da boa-fé e da função social da posse.

É
o rel
a
tório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JURACI MERCI e ELIZA CRISTINA MERCI contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada em face de GONÇALO JACÓ DE ALMEIDA e ANA ROSA DO NASCIMENTO.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos necessários para o acolhimento de ação reivindicatória, notadamente:
a
)
a comprovação da titularidade dominial pelos autores;
b
)
a demonstração do exercício efetivo da posse; e
c
)
a caracterização da ocupação indevida pelos réus.

Pois bem.

A exceção de usucapião é uma matéria de defesa que pode ser oposta em ações possessórias, como a ação de imissão de posse, para afastar a pretensão possessória fundada em título de propriedade. Deve ser apresentada na contestação e instruída com prova dos seus requisitos, que incluem a
posse prolongada, contínua e incontestada, com ânimo de dono, além dos requisitos específicos da modalidade de usucapião alegada (ordinária, extraordinária, especial urbana ou rural)

No entanto, o
acolhimento da exceção de usucapião
em uma ação possessória
não tem efeito mandamental nem eficácia erga omnes, ou seja, não produz automaticamente o reconhecimento da propriedade para fins de registro imobiliário
.

Para isso, é necessário o ajuizamento de uma ação autônoma de usucapião, que possui rito específico e
deve comprovar todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO- REQUISITOS DEMONSTRADOS – ACOLHIMENTO COMO MATÉRIA DE DEFESA - ACLARAMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do
CPC.

O voto condutor reconheceu a usucapião na forma que foi alegada, ou seja, como matéria de defesa, para afastar a pretensão possessória, e não para fins de registro imobiliário. Isto porque, o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia erga omnes, cabendo à parte a proposição de procedimento especial adequado para este
fim
.

Embargos parcialmente acolhidos, para aclarar a matéria, sem efeitos infringentes
.

(TJMT -
undefined
, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/05/2024, Data de Publicação: 06/05/2024)

(Destaquei)

Outrossim, n
os termos do
art
.
373, inciso I, do Código de Processo Civil
, compete ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. No caso vertente, embora os apelantes tenham logrado êxito em comprovar a titularidade formal do imóvel mediante a apresentação da matrícula e escritura pública
(id.
307037382
)
,
não se desincumbiram do ônus de demonstrar o
exercício efetivo da posse sobre o bem.

Como bem consignou o juízo
a quo
,
"tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar o exercício da posse ao longo dos anos. A ausência de testemunhas para corroborar sua narrativa e a falta de qualquer outro elemento probatório que demonstre a realização de atos concretos de posse - como ocupação, manutenção ou uso do imóvel - reforçam a tese de abandono do bem por parte dos autores"
(id. 307037860).

Em sentido diametralmente oposto, os apelados lograram demonstrar, através de
robusta prova testemunhal
(ids. 307037854, 307037855
)
,
o exercício da posse de forma contínua, pacífica e com
animus
domini
por mais de quinze anos antes da propositura da ação
.

Compulsando os autos, extrai-se c
onforme registrado na sentença,
que
"as testemunhas dos réus informaram o lapso temporal da posse, que levantaram casa no local, onde residem, e o fato dos réus apenas terem sido procurados pouco antes da propositura desta ação"
(id. 307037860)
.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam que os apelados apresentaram
"apenas dois comprovantes, sendo um deles do ano de 2001 e outro do ano de 2015, que de maneira nenhuma comprova a posse ininterrupta do imóvel"
.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar
pois, a
prova da posse
não se limita à apresentação de documentos esparsos
,
mas deve ser analisada em conjunto com todo o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal,
que no caso dos autos foi categórica em demonstrar a ocupação prolongada e ininterrupta pelos apelados.

No caso concreto, restou evidenciado que os apelantes deixaram o imóvel
abandonado por décadas
,
sem qualquer destinação econômica ou social,

enquanto os apelados estabeleceram no local sua moradia familiar, conferindo ao bem sua adequada função social.

Dessa forma, a
questão assume contornos ainda mais relevantes quando analisada sob a ótica constitucional da função social da propriedade, prevista no
artigo

5o, inciso XXIII, da Constituição Federal
.

Como sabiamente observou o magistrado a quo,
"o instituto da posse deve ser analisado sob a ótica de sua função social, especialmente quando confrontado com a propriedade formal que não é exercida de forma efetiva"

(id. 307037860)
.

Nesta seara,
acerca da função do instituto
da usucapião
, lembra
Carnachioni
(
in Curso
de Direito Civil - Direito Reais, 1a
ed
em e-book, Ed. RT, 2014, cap.
4, item 4.3.1):

“A posse com função social sacrifica a propriedade desprovida de qualquer utilidade social e econômica. Por este motivo, a usucapião é mais uma sanção de natureza civil ao proprietário antissocial. A propriedade desprovida de função social poderá ser sancionada pela usucapião, caso em que o possuidor, independentemente do pagamento de qualquer indenização, adquirirá a propriedade da coisa móvel ou imóvel. Todavia, para que a usucapião seja uma sanção civil legítima, capaz de sacrificar a propriedade, é fundamental que a posse ad
usucapionem
seja caracterizada pela necessária função social. Para confrontar a propriedade, a posse que pode levar à usucapião deve ser funcionalizada. Em relação à função social da posse, o Código Civil de 2002, ao disciplinar a usucapião extraordinária, ordinária, especial urbana e especial rural, foi coerente com esse princípio, na medida em que reduziu, de forma considerável, os prazos para a aquisição da propriedade pela
usucapião.
A função social confere densidade à posse. (...) A novidade é a conexão da usucapião extraordinária com a valorização da posse funcionalizada, ou seja, a situação em que o possuidor exerce atos possessórios com função social. Se a posse, mesmo não titulada e independente de boa-fé, estiver sendo exercida com função social, o prazo de 15 (quinze) anos é reduzido para 10 (dez) anos, ao teor do disposto no parágrafo único do art. 1.238 do CC. A função social da posse pode estar relacionada ao direito constitucional social fundamental de moradia, previsto no art. 6.o da CF/1988 ou com a função social e econômica da posse, desde que na
coisa sejam realizadas obras ou serviços com finalidade e
caráter produtivo
. No primeiro caso, se está diante da “posse moradia”, e no
segundo, da “posse trabalho”. A função social da posse é cumprida pela moradia ou pela realização de um trabalho na coisa. Tal posse,
qualificada pela função social, leva à redução considerável dos prazos
da
usucapião.
”

Embora a presente ação não se preste à declaração de usucapião, é inegável que os apelados preenchem todos os
requisitos do
artigo 1.238 do Código Civil
para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário. A posse exercida por mais de quinze anos, de forma contínua, pacífica e com ânimo de dono, somada à inércia dos proprietários formais,
configura situação jurídica consolidada que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

Outro e
lemento que reforça a improcedência dos pedidos é a
manifesta inércia dos apelantes durante todo o trâmite processual
. Conforme registrado na sentença, os autores
"sequer compareceram na audiência instrutória ou ofertaram razões finais"
(id. 307037860)
,
demonstrando desinteresse na própria causa e corroborando a tese de abandono do imóvel.

Nesse sentido
, este
E.
Tribunal
de Justiça faz coro
pacífico
jurisprudencialmente, conforme ementa
in
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
. IMÓVEL URBANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. DESINTERESSE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL
. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Os apelados alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com animus
domini
. O banco apelante sustenta que detém a propriedade registrada e que não houve abandono do imóvel, motivo pelo qual a usucapião seria inviável.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores apelados preenchem os requisitos legais para a usucapião extraordinária; (
ii
) determinar se a titularidade registral do Banco do Brasil e a ausência de abandono formal afastam o direito dos apelados à prescrição aquisitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1 .238 do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária requer posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com animus
domini
, dispensando justo título e boa-fé.

Os autores comprovam, por meio de provas robustas, que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1994, com ânimo de dono, preenchendo o requisito temporal exigido para a usucapião extraordinária.

O depoimento de testemunhas confirma a ocupação contínua dos apelados, bem como a edificação e manutenção de benfeitorias no terreno, sem oposição do apelante ou de terceiros.

A ausência de manifestação do Banco do Brasil ao longo de mais de 15 anos, sem tentativa de retomada ou contestação da posse, caracteriza desinteresse do proprietário registrado, reforçando o direito dos apelados à
usucapião.
O direito de propriedade, ainda que resguardado constitucionalmente, não é absoluto, encontrando limites na função social. A usucapião busca garantir a propriedade a quem exerce efetivamente a posse e atende a essa função social.

O argumento do apelante quanto à proteção do ato jurídico perfeito e do direito de propriedade, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF, não afasta o direito dos apelados, pois a inércia do proprietário registrado autoriza a prescrição
aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

T
ese de julgamento:

Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

A inércia do proprietário registrado por período superior a 15 anos, sem oposição à posse, caracteriza desinteresse e permite a transferência da propriedade ao possuidor, atendendo ao princípio da função social da
propriedade
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art.
1.238.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1004068-09.2022.8.11 .0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03 .04.2024; TJMT, Apelação no 0017196-09.2014.8 .11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho,
j .
30.11.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061514020238110013, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

(Destaquei)

É notório
que a posse consolidada, mesmo quando confrontada com título dominial,
imprescinde
de
ser preservada quando atende à
função social da propriedade.
Nesse sentido, o próprio juízo
a quo
invocou precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

"A ação de imissão de posse tem a finalidade de permitir àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato sobre a coisa, possuindo como requisitos a existência de título idôneo de propriedade e o fato
do
proprietário não haver gozado ou fruído da posse, além da posse injusta do réu. Como forma de defesa, o réu apresentou a exceção de usucapião, fato que afasta a sua posse injusta e, portanto, leva a improcedência do pedido de imissão na posse formulado pelo autor" (id. 307037860).

As contrarrazões apresentadas pelos apelados
reforçam a correção da sentença, destacando que
"a prova testemunhal colhida na instrução não confirma a tese de esbulho. Pelo contrário, evidencia que os apelados residem há anos na área, com ânimo de permanência, tendo construído suas moradias e exercido a posse de forma pacífica e contínua"
.

Ademais, como bem pontuado pelos apelados, o magistrado de primeiro grau
em
contato direto com as
provas orais
,
pode aferir com maior precisão a veracidade e coerência dos depoimentos prestados.
Esta proximidade com a
instrução confere à sentença presunção de acerto que não deve ser afastada sem elementos concretos
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE, CONCISA E SUFICIENTE – ATENDIDO O ART. 93, IX DA CR/88 – DESQUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHO PRESTADO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA DE INTERESSE NA CAUSA OU PARCIALIDADE – CONTRADITA CORRETAMENTE REJEITADA – TESTEMUNHO QUE SE ALINHA AO CONJUNTO DE PROVAS CONFIRMANDO A EXCEÇÃO AVIADA PELA PARTE REQUERIDA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF –
ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS DO REQUERIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
(...)
Verificando-se que a exceção de usucapião acolhida foi a de usucapião extraordinário, a qual, na forma do art. 1.238 do CC, independe de título e boa-fé, basta que sejam demonstrados exercício de posse animus
domini
por 15 anos sem interrupção nem oposição, o que denota seria prescindível colacionar início de prova material para corroboração da posse animus
domini
exercida, posto que, embora recomendável, não há exigência expressa de começo de prova por escrito, conforme determina o art. 444 do CPC. Na inicial e na contestação constam fotografias que evidenciam que no terreno objeto do litígio está construído um barracão que abriga máquinas que seriam do réu, o que, ainda que minimamente, evidencia existente indício de prova material da posse exercida.

Em que pese haja pedido para que seja desconsiderado o depoimento prestado por uma testemunha, observa-se que a insurgência, que também foi apresentada em seara de pertinente contradita, foi corretamente rejeitada pela togada singela, sendo sublinhado que os fatos objeto da demanda sustentada pela testemunha não guardam relação com o presente litígio, não sendo apresentado nenhum fato concreto e objetivo que corrobore a assertiva de que o mesmo tem interesse no litígio (art. 447, § 3°, II, CPC) ou de que teria prestado depoimento de modo parcial. Corrobora o descabimento da alegação acima o fato de que também foi colhido em audiência, a pedido da própria parte autora, o depoimento pessoal do requerido, o qual descreveu de forma minudente e coerente com o depoimento da testemunha o exercício de sua posse sob o lote objeto do litígio, o que denota que a prova testemunhal prestada não está isolada ou dissociada do conjunto de provas coligidos ao feito.
Além
disso, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Sentença recorrida delineia e fundamenta precisamente as provas que comprovam o implemento dos requisitos da usucapião extraordinária pelo requerido. Há uma sequência somatória de exercícios de posse que se aliam à posse exercida pelo requerido implementando os quinze anos de posse animus
domini
, sem interrupção, nem oposição (art. 1.238 CC), no lapso anterior ao ajuizamento da presente demanda reivindicatória. Infere-se do depoimento pessoal e testemunhos prestados em juízo, inclusive da testemunha arrolada pela parte autora, que somente pouco tempo antes do ajuizamento da ação a parte autora procurou o requerido para tentar reaver a posse do imóvel que ela havia adquirido, o que denota que, antes disso, a pessoa jurídica da qual ela adquiriu a propriedade não exercia qualquer poder de fato ou posse sobre o lote objeto do litígio, o que
arremata
a ilação de improcedência em razão do implemento da tese de exceção de usucapião extraordinário.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJMT -
undefined
, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/08/2023, Data de Publicação: 09/08/2023)
(Destaquei)

Pelo
exposto, por estas razões e pelos fundamentos da sentença recorrida, que adoto como razões de decidir,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno
os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal. A exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026